Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA GENITORA. PEDIDO DE NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL AO CASO. HIPOSSUFICIENCIA. IRRELEVANCIA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE RESPALDE A SUA TESE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se o pedido de declaração de nulidade da oitiva de uma das vítimas (genitora do acusado), pois não se verificou qualquer interferência externa que pudesse influir em suas respostas aos questionamentos do Juiz, do Ministério Público e da própria defesa.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo exame de corpo de delito. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das vítimas nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunha), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante nos crimes de lesão corporal leve e ameaça sofridos.
3. Com relação a dosimetria da pena, embora seja possível a sua reanálise por força do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observo que a pena foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes e, por esta razão, mantenho-a na integralidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.643.051 (Tema 983), admite, nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica – como no caso em exame –, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, desde que considerados os prejuízos sofridos pela ofendida e existente pedido expresso da acusação de fixação de indenização a título de danos morais. 4.1. O valor fixado na origem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, assim, deve ser mantido. 4.2. O fato do réu alegar hipossuficiência de recursos não o exime do pagamento da obrigação fixada – a qual possui natureza civil e não processual –, inexistindo previsão legal que respalde a sua pretensão.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.